Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU. TLP. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. GARANTIA LOCATÍCIA (CAUÇÃO). COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela locatária contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos e, declarando a resolução do contrato de locação por inadimplemento da apelante, condenou-a na obrigação de fazer consistente no pagamento do IPTU e TLP dos anos de 2021, 2022 e os vencidos no curso do processo relativos aos imóveis locados, sob pena de conversão em perdas e danos e ao pagamento de R$45.908,00 (quarenta e cinco mil novecentos e oito reais) à título de cláusula penal, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. A controvérsia instaurada reside em definir a ocorrência, ou não, de inadimplemento das obrigações contratualmente assumidas pela recorrente e a possibilidade de compensação da garantia locatícia prestada com eventual débito perseguido pela locadora.
3. A atribuição ao locatário da responsabilidade pelo pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o imóvel locado é lícita, se expressa no contrato, como se observa na espécie, e possui fundamento na parte final do inciso VIII do art. 22 da Lei n. 8.245/91. Do mesmo modo, o art. 23, I, do mencionado diploma normativo estabelece a obrigação do locatário de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis (...)”.
4. Não cumpridas as obrigações contratuais quanto ao pagamento dos encargos locatícios, especificamente IPTU/TLP, escorreita a sentença ao declarar resolvido o contrato, com respectiva condenação da ré/apelante na obrigação de quitá-los.
5. Diante de previsão expressa no contrato de locação de que, havendo o descumprimento contratual por uma das partes, será cobrada multa à parte infringente valor equivalente a dois meses de aluguel, escorreita a sentença ao aplicar a reportada cláusula penal, preservando-se a liberdade contratual e a autonomia da vontade externada pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico (pacta sunt servanda).
6. Determina o art. 38, § 2o, da Lei n. 8.245/91 que “a caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva”.
7. Extinta a relação locatícia, sem restituição da garantia (caução em dinheiro), o respectivo montante deve ser decotado do quantum debeatur, nos termos do art. 368 do CC, sob pena de enriquecimento sem causa da locadora/apelada (art. 884 do CC).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.